Tribunal: TJMT
Processo: 1026697-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026697-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), LUCAS LORA BARBOSA VANZELA - CPF: 038.285.511-65 (AGRAVADO), MYLLA CHRISTIE ARTIAGA BARBOSA - CPF: 029.374.431-92 (AGRAVADO), GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO - CPF: 693.197.311-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
Reparação de Danos Morais e Materiais – HOSPITAL FILANTRÓPICO – ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS – SOCIEDADE BENEFICIENTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“As entidades sem fins lucrativos e beneficentes - tal como nos autos, em que se cuida de fundação mantenedora de hospital - fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, sendo despicienda prévia comprovação da necessidade, porque gozam de presunção juris tantum de tal condição. 5. Precedente da Corte Especial [...].” (EREsp n. 1.055.037/MG, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 15/4/2009, DJe de 14/9/2009).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026697-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO: LUCAS LORA BARBOSA VANZELA e MYLLA CHRISTIE ARTIAGA BARBOSA

Proc. referência:
1010281-86.2023.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
.

AÇÃO
: Reparação de Danos Morais e Materiais (Proc. n° 1010281-86.2023.8.11.0041) que
LUCAS LORA BARBOSA VANZELA e MYLLA CHRISTIE ARTIAGA BARBOSA,
movem contra
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA e GILBERTO RODRIGUES PINTO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 189921688 - Pág. 2)
: indeferiu pedido de assistência judiciária formulado em sede de contestação pelo hospital requerido.

AGRAVO
:
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
alega, em apertada síntese, que é uma associação civil sem fins lucrativos e reconhecidamente uma sociedade beneficente. Sustenta que presta serviços de assistência social à saúde e que 90% dos atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Pugna pela concessão do benefício para isentá-lo do recolhimento do preparo recursal ou para conceder-lhe a oportunidade de fazer o recolhimento. Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão ora objurgada, no sentido de conceder ao hospital agravante a gratuidade da justiça.

Assistência judiciária deferida para o tramite do recurso de agravo de instrumento e não concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, porquanto a parte agravante figura como requerida na origem

Sem contraminuta (Certidão -id 199696658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante relata que é requerida em ação de indenização por danos materiais e morais pela suposta ocorrência de erro médico que acarretou a morte de um bebê no momento do nascimento, ocorrido naquele hospital durante atendimento realizado por médicos que ali prestam serviços por meio do SUS.

Em sede de contestação requereu o benefício da assistência judiciária, que foi indeferido ao fundamento de que não teria apresentado documentos capazes de demonstrar que faz jus ao benefício.

Insurge-se a agravante contra essa decisão.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Em outras palavras, todos, pessoa natural ou pessoa jurídica, beneficente ou não, de assistência social ou filantrópica, desde que comprove a alegada impossibilidade financeira de arcar com os custos do processo, fazem jus à assistência judiciária gratuita.

Nesse momento processual, verifica-se a probabilidade do direito do hospital agravante, consubstanciado nas certificações conferidas pelo Ministério da Saúde, de que se trata de Entidade Beneficente, prestadora de assistência social na área da saúde, inclusive tendo a certificação sido renovada pelo período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de dezembro de 2023 (ID 192853198).

Além disso, o hospital afirma que a maior parte dos atendimentos realizados naquela instituição são pelo sistema SUS e, portanto, não geram renda à agravante.

Observa-se, portanto, que, pelo menos a uma análise preliminar, a agravante demonstrou que suas condições financeiras não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais, sem prejuízo de suas atividades básicas.

De modo que, ao menos por enquanto, parece necessitar litigar sob o pálio da gratuidade.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSOCIAÇÃO - ENTIDADE FILANTRÓPICA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “As entidades sem fins lucrativos e beneficentes - tal como nos autos, em que se cuida de fundação mantenedora de hospital - fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, sendo despicienda prévia comprovação da necessidade, porque gozam de presunção juris tantum de tal condição. 5. Precedente da Corte Especial [...].” (EREsp n. 1.055.037/MG, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 15/4/2009, DJe de 14/9/2009).
(N.U 1029535-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HOSPITAL.

ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE PÚBLICO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos – de natureza filantrópica, beneficentes, etc. –, basta a simples declaração de hipossuficiência, pois, nesse caso, a condição de pobreza é presumida juris tantum. [...]” (EDcl no REsp 1189515/SP. Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Órgão Julgador: QUARTA TURMA.

Data do Julgamento: 14/04/2011. DJe: 03/05/2011)
2. É Cabível a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja atividade está voltada ao interesse público no campo da assistência médico-hospitalar da população necessitada, atendida pelo SUS. Isso é assim porque, os recursos repassados a tais instituições são escassos, de maneira que, o custeio de despesas processuais, em última análise, ocorre em prejuízo aos usuários que dependem do SUS.

(N.U 1013710-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao recurso para conceder a assistência judiciária à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024